Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731510-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JULIA RODRIGUES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento no qual o banco agravante argumenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada pela decisão agravada pois a única maneira de cancelar os descontos é cancelando o contrato do cartão de crédito, uma vez que tais descontos fazem parte da característica do cartão. Considerando recente decisão proferida na origem, exatamente esclarecendo que a sentença que se executa declarou inexistente a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável e respetivas cobranças; e que o CANCELAMENTO do cartão de Crédito, diante da inexistência de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito é inerente ao retorno das partes ao status quo ante, diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora